Tribunal: TJDFT
Processo: 0714887-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CONSULTA EM CIRURGIA GERAL. RISCO AMARELO. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido para determinar que o réu lhe forneça Videoartroscopia, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, bem como para que disponibilize o acesso ao prontuário médico da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária. Em seu recurso aponta que foi diagnosticado com “transtornos internos dos joelhos”. Assim, destaca que foi inserida na classificação de risco amarelo – urgência para a cirurgia, aguardando desde 09/03/2023. Assinala não ser razoável invocar o princípio da isonomia diante da omissão estatal ao não garantir o seu direito à saúde, não podendo ser privilegiada a omissão estatal. Destaca o teor do Enunciado 93 do CNJ. Assim, pugna pela reforma da sentença para determinar o fornecimento da cirurgia pleiteada no prazo de 30 dias.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Verifica-se dos documentos acostados aos autos que a solicitação de consulta em procedimento cirúrgico CE - Videoartroscopia para a parte autora foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em 09/03/2023, sendo atribuído risco amarelo (urgência) àquela solicitação. Ainda, em Março de 2023 o Distrito Federal elucidou que estavam sendo agendadas as cirurgias dos pacientes inseridos na lista (e com a mesma prioridade da parte autora) a partir do mês 11/2021.
V. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos.
VI. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sobretudo porque a classificação de risco amarelo configura urgência, razão pela qual a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
VII. A parte autora aguarda por período superior àquele prazo de cento e oitenta dias, sem que conste data designada para a cirurgia. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização da cirurgia pleiteada no prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o procedimento cirúrgico indicado seja realizado dentro do prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.